Tribunal: TJPA
Processo: 0811460-81.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811460-81.2023.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: ERIVELTON CARIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO SR. ERIVELTON CARIAS PEREIRA (PMPA) QUE AJUIZOU AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA (CHO). APROVAÇÃO PRÉVIA EM PROCESSO SELETIVO INTERNO. CONVOCAÇÃO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O MILITAR NÃO TINHA 15 (QUINZE) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 16, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A/84, COM A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº. 8.403/2016. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDAÇÃO DO CURSO CONCLUÍDO COM ÊXITO. ATENDIMENTO SUPERVENIENTE DO REQUISITO DE 15 (QUINZE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO AO OFICIALATO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E NO MÉRITO, IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer da Ação Rescisória e votar pelo seu desprovimento para manter
in totum
o Acórdão Id. 15169583
, nos termos do voto do Des. Relator. Sessão Presidida pelo Desa.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de ERIVELTON CARIAS PEREIRA, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, objetivando rescindir Acordão proferido pela Exmª. Desembargadora Relatora Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE (processo nº 0017766-86.2017.8.14.0040), que restou assim ementado (Id nº 15169583):

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA (CHO). APROVAÇÃO PRÉVIA EM PROCESSO SELETIVO INTERNO. CONVOCAÇÃO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O MILITAR NÃO TINHA 15 (QUINZE) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 16, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162- A/84, COM A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº. 8.403/2016. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDAÇÃO DO CURSO CONCLUÍDO COM ÊXITO. ATENDIMENTO SUPERVENIENTE DO REQUISITO DE 15 (QUINZE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO AO OFICIALATO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por policial militar em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de origem, na qual o demandante pleiteou: a) A anulação do ato administrativo que indeferiu sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO); b) A regular participação no referido curso; e c) O reconhecimento do direito à ascensão ao oficialato, caso fosse aprovado no CHO. 2. O militar foi convocado para entregar os documentos necessários à matrícula e à admissão no Curso de Habilitação de Oficiais (etapa posterior à aprovação e à classificação em processo seletivo interno). Apesar da entrega de todos os documentos requisitados, sua matrícula no CHO foi indeferida sob a afirmação de que o candidato não possuía 15 (quinze) anos de efetivo serviço. 3. Por força da tutela de urgência concedida em agravo de instrumento, o policial militar conseguiu realizar o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e, em novembro de 2019, concluiu seus estudos com aprovação. Em 18.02.2020, o juízo a quo sentenciou a demanda originária, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, pois entendeu que a interpretação correta do art. 16, inciso I, da Lei Estadual nº. 5.162-A/84, com a alteração introduzida pela Lei nº. 8.403/2016, seria no sentido de que a exigência de 15 anos de efetivo exercício se aplica a todos os candidatos e que somente a regra de 2 anos na graduação se aplica aos Terceiros Sargentos. 4. A interpretação defendida pelo militar, que possui a patente de 2º Sargento, é a de que somente para os Terceiros Sargentos (patente inferior) seriam exigidos 15 anos de efetivo exercício, juntamente com 02 anos na graduação. Foi também essa a interpretação adotada no julgamento do agravo de instrumento nº. 0800730-84.2018.8.14.0000, no qual foi concedida a tutela de urgência em favor do policial. 5. Ainda que se adotasse como correta a interpretação do juízo de primeiro grau, é necessário considerar o fato de que o apelante, além de ter concluído o Curso de Habilitação de Oficiais, alcançou 15 (quinze) anos de efetivo em 11.11.2020, uma vez que ingressou na Polícia Militar em 11.11.2005. Assim, no presente caso, não seria razoável nem proporcional invalidar todas as conquistas do apelante e impedir sua ascensão ao oficialato, sobretudo considerando os recursos públicos despendidos na qualificação do militar, sendo imperiosa a observância do devido processo legal substantivo ou material. Aplicação do princípio do devido processo legal material ou substancial. Doutrina. 7. O não acolhimento da pretensão recursal, no caso concreto, ocasionaria apenas prejuízos às partes. De um lado, o recorrente sofreria a invalidação do curso concluído e ficaria impedido de ingressar no quadro de Oficiais, apesar do atendimento objetivo dos requisitos pertinentes. De outro, restariam desperdiçados os recursos públicos investidos na formação do militar e a Corporação teria um policial exercendo atividades aquém de sua qualificação. Em suma, o não provimento do apelo ensejaria mais danos sociais do que a manutenção da situação fática consolidada pelo tempo. Jurisprudência do STJ. 8. Recuso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Na exordial da Ação Rescisória (Id nº 15169575), o Estado do Pará narra que o ingresso nos quadros de Oficiais da Administração e Oficiais Especialistas da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/PA requer o exercício mínimo de quinze anos de efetivo serviço para todos os cargos de sargento, visto que as modificações ao art. 16 da Lei nº 5.162-A/1984 não alteraram o requisito temporal mínimo, nem sua aplicabilidade para todos os cargos de sargento.

Sustentou, assim, a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo para matrícula no curso de habilitação de oficiais, posto que, ao não comprovar o tempo mínimo de efetivo serviço, o réu deixou de preencher requisito disposto no item 2 do Edital de regência.

Noutro vértice, salientou que o deferimento inicial de sua inscrição ao processo seletivo não implica a impossibilidade de que a Administração Pública posteriormente reveja seus atos e decida eliminar candidato que não tenha preenchido todos os requisitos legais e editalícios necessários à promoção funcional.

Ainda, suscitou o princípio da separação de poderes para argumentar ser defeso ao Poder Judiciário controlar o mérito administrativo dos atos praticados pela Banca Examinadora de concurso público, seja na elaboração de questões, seja nos critérios de aprovação e eliminação de candidatos.

Nesse contexto, pugnou pela total procedência da ação para que haja a rescisão do Acórdão, julgando totalmente improcedente o pedido autoral formulado na ação originária.

Distribuídos os autos, coube ao Exmº. Desembargadora Mairton Marques Carneiro relatar o feito. Sob o Id nº 15175054, o Exmº. Desembargador Relator determinou a citação da parte requerida para responder aos termos da ação e, após, a remessa dos autos a este Ministério Público para análise e manifestação.

Devidamente citado, ERIVELTON CARIAS PEREIRA apresentou contestação ao Id nº 16434398, sustentando, em síntese, ocupar o cargo de Segundo Sargento, motivo pelo qual o período de 15 (quinze) anos de efetivo serviço como policial militar não constitui requisito exigível à sua elevação funcional ao oficialato, na medida em referida exigência aplica-se apenas aos ocupantes do cargo de Terceiro Sargento.

Assim, defendeu a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2016 e salientou que, aos segundos sargentos, exige-se apenas diploma de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou curso superior em nível de graduação.

Aduziu que, ao presente caso, aplica-se o Tema nº 485 do STF, que permite ao Poder Judiciário decidir sobre a regularidade e validade de atos administrativos eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Nesse contexto, pugnou pela improcedência da Ação Rescisória e manutenção do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público nos autos do processo nº 0017766- 86.2017.8.14.0040.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela improcedência. (Id. 16749853).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço da Ação Rescisória, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade) de admissibilidade.

II – MÉRITO

A presente Ação Rescisória objetiva rescindir Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, de relatoria da Exmª. Desembargadora Relatora Célia Regina de Lima Pinheiro, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo nº 0017766-86.2017.8.14.0040), proposta por Erivelton Carias Pereira em face do Estado do Pará.

A presente Ação Rescisória, tem como fundamento jurídico lastreia o pedido de rescisão na suposta violação de norma jurídica. A respeito do cabimento da ação rescisória, assim dispõe o art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...] V - violar manifestamente norma jurídica;”

Com fundamento nessa norma o Estado do Pará sustenta a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica no presente caso, defendendo a tese de que a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deixou de considerar que as alterações normativas ao texto do art. 16 da Lei nº 5.162-A/1984 não alteraram a exigibilidade do requisito temporal mínimo aos sargentos de todos os níveis, como condição indispensável à sua promoção ao oficialato.

Nota-se que a ação originária onde foi proferido o Acórdão rescindendo discutiu a ilegalidade e anulabilidade do ato administrativo que excluiu Erivelton Carias Pereira do processo seletivo interno para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais, regido pelo Edital nº 001/2016, sob a justificativa de que este não teria 15 (quinze) anos de efetivo serviço público como policial militar e, portanto, teria descumprido a exigência legal prevista no art. 16 da Lei Estadual nº 5.162-A/1984.

As regras de ingresso e promoção ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará estão integralmente dispostas na Lei Estadual nº 5.162-A/1984, razão pela qual o deferimento da inscrição dos servidores públicos militares no Curso de Habilitação de Oficiais dependerá do preenchimento das condições constantes no rol do art. 16 da norma, considerando todas as inovações legais ocorridas até a data de publicação do Edital do certame.

“Art. 16. São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e para o ingresso nos quadros de acesso QOA/QOE: (caput alterado pela Lei N° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM; (alterado pela L E I N° 8.403, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016)

II - ter no máximo 50 anos de idade; (alterado pela L E I N° 8.403, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016)

III - possuir o Segundo Sargento, Primeiro Sargento e o Subtenente o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outras condições previstas no regulamento desta Lei e/ou nas normas editalícias. (alterado pela L E I N° 8.403, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016)

IV - possuir o Terceiro Sargento curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outras condições previstas no regulamento desta Lei e/ou nas normas editalícias. (alterado pela L E I N° 8.403, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016)

V - Ter sido julgado "apto" em inspeção de Saúde;

VI - Ter sido aprovado em testes de aptidão física;

VII - Estar classificado no mínimo no comportamento "BOM"

VIII - Ter conceito, no mínimo "BOM" de Comandante, Diretor ou Chefe;

IX - Ter parecer favorável da Comissão de Promoções de Oficiais PM/BM;

X - Ter sido aprovado no exame de suficiência técnica da qualificação policial-militar, se praça especialista;

XI - Não estar enquadrado nos seguintes casos: a) respondendo a processo no Fórum Civil ou Militar ou submetido a Conselho de Disciplina; b) licenciado para tratar de interesse particular; c) condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no CPM, durante o prazo desta suspensão; d) cumprindo sentença”

Complementando essas informações destaco também os subitens 2.1 a 2.9 do edital que informa os requisitos necessários para o deferimento da inscrição dos candidatos:

“2.1 Ser SUBTENENTE PM ou SARGENTO PM;

2.2 Ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM;

2.3 Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

2.4 Estar classificado no mínimo no comportamento "BOM", por meio de declaração expedida pelo Comandante, Diretor ou Chefe imediato;

2.5 Ter no máximo 50 (cinqüenta) anos de idade, no ato da inscrição (até 20 de janeiro de 2017);

2.6 Não estar licenciado para tratar de interesse particular;

2.7 Não ter sido condenado a pena de suspensão do cargo ou função, previsto no CPM, durante o prazo desta suspensão;

2.8 Não estar cumprindo sentença condenatória;

2.9 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital”

O cerne da questão é a interpretação dada ao Art. 16, inciso I, da Lei 8.403/2016 e do subitem 2.2. do Edital nº 001/2016. Nesse aspecto, as alegações do autor não merecem prosperar. Explico.

O réu ERIVELTON CARIAS PEREIRA foi aprovado em todas as fases do certame, tendo sido excluído apenas na última fase, qual seja, na fase de análise de documentos, em razão de não ter 15 (quinze) anos de efetivo serviço, conforme parecer do consultor chefe da PM/PA.

Ressalto que o curso em questão é propiciado aqueles militares detentores de certos pré-requisitos, sendo a escolha dos inscritos regulada por portaria, que estabelece o número de vagas e quais os critérios utilizados para eleição daqueles que vão figurar no curso de formação. Os requisitos para ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) estão previstos no art. 16 da Lei Estadual nº 5.162-A, alterada pela Lei n° 8.403, de 13 de outubro de 2016.

“Art. 16. São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e para o ingresso nos quadros de acesso QOA/QOE: (caput alterado pela Lei N° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação,
quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM;
(alterado pela L E I N° 8.403, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016)

Constato que nos casos de 2º Sargento, não há a exigência de 15 (quinze) anos de efetivo exercício, mas tão somente, possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outras condições previstas no regulamento desta Lei e/ou nas normas editalícias, conforme disposto no inciso II do art. 16 da supracitada lei.

O posto de 3º Sargento é hierarquicamente inferior aos postos de Subtenente, Primeiro e Segundo Sargento, razão pela qual é compreensivo que, para essa categoria de candidatos, seja exigido tempo de carreira maior.

É sabido que a própria legislação prevê a possibilidade de haver outras condições editalícias, entretanto, o edital que vige o certame, não previu acerca da exigibilidade de período mínimo de efetivo exercício, no caso do candidato inscrito ser 2º Sargento da Polícia Militar.

Nota-se que o Sr. ERIVELTON CARIAS PEREIRA já cursou o CHO e que outros candidatos em situação idêntica a dele já obtiveram a promoção ao posto de 2º Tenente, após acordo com o Estado do Pará. Nota-se que foi juntado nos autos ID. 3819364 emitido pela PGE, com manifestação favorável à possibilidade de acordo nos autos do agravo de instrumento n. 0800730- 84.2018.8.14.0000.

No referido Agravo de Instrumento nº 0800730-84.2018.8.14.0000, o militar conseguiu sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais e concluiu o curso em novembro de 2019, antes da sentença de improcedência, proferida em 18.02.2020.

Apesar do magistrado de 1º grau ter julgado improcedente o pedido inicial, nesse grau de jurisdição a Desembargadora Relatora do Apelo Cível destacou que é necessário considerar o fato de que o apelante alcançou 15 (quinze) anos de efetivo em 11.11.2020, uma vez que ingressou na Polícia Militar em 11.11.2005, conforme consta no ID 3819325.

A conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais e o superveniente atendimento do requisito de 15 anos de efetivo serviço legitimam a manutenção do Acórdão rescindendo pois está amparado nos princípios do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), decorrente dos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma-princípio estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas, devendo ser analisadas as circunstâncias
sub judice
, até porque as normas de direito devem funcionar como instrumentos de ação prática. Aliás, essa é a nova dimensão da vida humana e da técnica hermenêutica da razoabilidade.

Dito isso, entendo que deve ser mantido o entendimento do Acórdão rescindendo, pois relegar a situação do réu por mera segurança estática do direito é inaceitável diante do material probatório constate dos autos e que, conforme já explanado, demonstram com clareza a aptidão do réu para o cargo, tanto que concluiu o curso de formação de oficiais da PMPA.

Daí a inteira procedência da sábia afirmação do saudoso Min. do STF Orosimbo Nonato: "o juiz não é um mero aplicador mecânico das leis, mas, sim, um adaptador do texto abstrato à realidade palpitante e, às vezes, que os pleitos oferecem". (RF 87/264).

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL.APROVAÇÃO EM DETERMINADA FASE DO CERTAME. CLASSIFICAÇÃO NO NÚMERODE VAGAS DA ETAPA POSTERIOR. INCERTEZA JURÍDICA. DUBIEDADE DE NORMAEDITALÍCIA. LIMINAR CONCEDIDA. ÊXITO EM CURSO DE FORMAÇÃO, POSSE NOCARGO E EFETIVO EXERCÍCIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. EXISTÊNCIA DEBOA-FÉ. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico na vertente deque os candidatos aprovados em determinada fase do concurso que não se classificaram dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de direito de participarem da etapa subsequente. Ademais, este Sodalício prega que a teoria do fato consumado não se aplica, em regra, nas hipóteses em que o candidato prosseguiu no concurso público por força de decisão liminar. 2.
Todavia, em hipóteses excepcionais, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem admitido a aplicação da teoria do fato consumado, mormente quando restarem evidenciadas a boa-fé do candidato e a dubiedade das normas editalícias, conjugadas com a consolidação da situação fática pelo tempo, primando, assim, pela razoabilidade.
3. No caso dos autos, a recorrente agiu de boa-fé e atuou com razoabilidade, já que as regras do edital para a convocação para a3ª fase do concurso público eram dúbias, tanto que fomentou diferentes interpretações no Tribunal local. Esta solução também é a que melhor privilegia o princípio da isonomia, dado que outros candidatos em situação similar obtiveram êxito no Judiciário, preservando seus cargos. Outrossim, a desconsideração destes fatos supervenientes somente causaria prejuízos não só à candidata, mas também à própria Administração Pública, a qual perderia uma servidora pública que adquiriu qualificação e experiência, a demandar maiores custos para o Poder Público o treinamento de novo funcionário. 4. Agravo regimental a que se dá provimento para prover o recurso ordinário em mandado de segurança. (STJ - AgRg no RMS: 24366 MS 2007/0134770-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/12/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2012)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DAS FORÇAS AUXILIARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO OPERADA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 não foi suscitada oportunamente no recurso especial, mas somente apresentada nas razões do agravo interno, o que configura indevida inovação recursal, sendo inviável o debate de questão sobre a qual se operou a preclusão.
2. No persente caso, o particular, amparado por medida liminar posteriormente confirmada por sentença de mérito, participou e logrou aprovação em Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará. 3. A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação, entendeu por aplicar a teoria do fato consumado, diante da inviabilidade de desconstituir a situação fática decorrente do provimento jurisdicional, qual seja a conclusão do aludido curso de formação, que se consolidou com o decurso do tempo. 4. A referida conclusão está em sintonia com o entendimento firmado por este eg.STJ, no sentido de que aplicável a teoria do fato consumado, quando a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1776310 CE 2018/0283925-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)”

Nesse mesmo sentido destaco o parecer da Procuradoria de Justiça:

“(...) Não obstante, imprescindível notar que no presente caso opera a Teoria do Fato Consumado, eis que consolidada a situação jurídica do réu em razão da tutela antecipada concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800730-84.2018.8.14.0000, que lhe permitiu ingressar e concluir o Curso de Habilitação de Oficiais, no qual fora aprovado em novembro/2019, de modo que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao seu direito à progressão funcional, sobretudo porque, atualmente, Erivelton Carias Pereira possui mais de 15 (quinze) anos de efetivo serviço nos quadros da Polícia Militar Estadual. Evidente, portanto, que a restauração da estrita legalidade ocasionaria maiores danos aos cofres públicos e aos direitos de ascensão funcional do particular do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, posto que a modificação do Acórdão rescindendo implica em novo custeio, pelo Estado do Pará, relativo ao refazimento do Curso de Habilitação Profissional já concluído com êxito pelo réu. (...)”

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos da fundamentação.

Cumpra-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/02/2024